Tribunal: TJBA
Processo: 0501350-89.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501350-89.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MAXSUEL CORREIA DE QUEIROZ, CARLOS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, CARLYS ANDREIA MELO DE OLIVEIRA, TADEU FREIRE PONTES

APELADO: VILMA DA SILVA REIS

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE RIBEIRO PIAU

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO SENTENCIALMENTE DETERMINADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. ACLARATÓRIOS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS E JULGADO IMPUGNADO. CORRESPONDÊNCIA LÓGICA. CONGRUÊNCIA. PRESENÇA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CULPA EXCLUSIVA, CONCORRENTE E PROVA DOS AUTOS. EXAME PELO JULGADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n.
0501350-89.2017.8.05.0022
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e
DESACOLHER OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.